Tribunal: TJMT
Processo: 0007457-98.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0007457-98.2017.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (APELADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ ALVES RODRIGUES - CPF: 627.467.821-20 (APELADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DA UNIAO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (DESIGNADO), MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Convocada) E MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGAMENTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 8.429/92 – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021 – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ARTIGO 11 DA LEI DE REGÊNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO QUE PASSOU A SER TAXATIVO – ACÓRDÃO DE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO REFORMADO – APELO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Recurso de Apelação Cível julgado sob a égide da Lei nº 8.429/1992. Superveniência da Lei nº 14.230/2021.

Artigo 11 da Lei de regência. Rol exemplificativo que passou a ser taxativo.

Juízo de Retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por improbidade administrativa proposta em face de Wanderlei Farias dos Santos e Laura Beatriz Alves Rodrigues.

Esta Egrégia Câmara concedeu parcial provimento ao recurso, condenando os Réus pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, da Lei nº 8.429/92, à pena de multa pecuniária, no valor de cinco vezes a remuneração percebida à época dos fatos.

Interposto Recurso Especial, a e. Vice-Presidente desta Colenda Corte, ao apreciar a admissibilidade, constatou possível desconformidade entre o acórdão e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, determinando, assim, a restituição dos autos ao órgão fracionário, para eventual exercício do Juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consoante disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Compulsando os autos, evidencia-se a
necessidade
de adequação do acórdão à orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de Repercussão Geral.

A Suprem Corte fixou a tese jurídica, no Tema Repetitivo nº 1.199, nos seguintes termos:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Em observância à orientação do Pretório Excelso, mostra-se imprescindível a comprovação do elemento subjetivo dolo, para que o ato seja tipificado como de improbidade administrativa.

De mesmo modo, a nova lei aplica-se aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, sem condenação transitada em julgado, em razão da revogação da norma anterior, devendo o Juízo analisar a presença do dolo.

Como se verifica do acórdão, os agentes foram condenados pela prática de ato de improbidade administrativa, prevista no
caput
do artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, mediante a demonstração do dolo genérico.

Primeiramente, necessário esclarecer que, com a alteração legislativa, incabível a condenação do agente, com fulcro no
caput
do artigo 11. Outrossim, o dispositivo, anteriormente, previa em rol exemplificativo, as condutas que constituíam ato de improbidade administrativa.

A nova lei, contudo, passou a elencar rol taxativo. Assim, não subsumindo-se os fatos, à norma prevista nos incisos do artigo 11, não há falar em ato de improbidade administrativa, entendimento este, aplicável ao caso dos autos.

Ademais, mostra-se imprescindível para a condenação por ato de improbidade administrativa, o elemento do dolo específico.

Nos termos do artigo 1º, §2º e 3º da Lei de Improbidade Administrativa, não basta a voluntariedade do agente, de modo que, sem a comprovação do ato doloso com fim ilícito, resta afastada a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Não demonstrado o dolo específico, não há falar em ato de improbidade administrativa.

A propósito:

“
Tal entendimento recebeu tratamento especial - e mais restritivo -
quando da recente alteração da Lei n. 8.429/1992 pela Lei n. 14.230/2021, que estabeleceu o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º, sendo necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado.

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local, ainda que considerada inconstitucional pelo acórdão recorrido, afasta a caracterização do
dolo
genérico para a configuração de
improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública.

O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o
dolo
genérico, situação que foi alterada
com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado.” (Informativo STJ nº 736, 16;05;2022. - Tema 1.108.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REPRESENTANTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE - RECEBIMENTO DE VERBA COM FINALIDADE ESPECÍFICA – UTILIZAÇÃO PARA OUTROS FINS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONDENAÇÃO COM BASE NO ELEMENTO SUBJETIVO CULPA – ADVENTO DA LEI 14.230/2021 – APLICAÇÃO RETROATIVA - RECURSO PROVIDO.

1 - Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, deve ser acentuado de que se trata de conduta que somente poderá tipificada na modalidade dolosa, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

2 -
Com as mudanças promovidas pela lei nº 14.230/2021, deixou de existir a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (caput, passando a ser um rol taxativo), além da exigência do dolo, para configuração de atos de improbidade. Sendo assim, uma vez não evidenciado o dolo, não há que se falar em condenação.”
(N.U 0003551-52.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Destarte, decidir em sentido contrário, implicaria em contrariedade à própria lei de regência e à orientação da Suprema Corte.

Posto isso, ante a evidente divergência entre o acórdão e o disposto na lei de regência, assim como o entendimento da Suprema Corte, exarado no regime de repercussão geral, o acórdão comporta reforma.

Ante o exposto,
em juízo positivo de retratação, nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo-se a sentença de improcedência da ação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Em sede de Apelação acompanhei o voto do eminente relator, no sentido de
dar provimento, em parte, ao recurso
e aplicar aos apelados a sanção de pagamento de multa civil de cinco (5) vezes o valor das remunerações percebidas por eles no exercício dos cargos à época, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 12, III, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

De modo que, peço vênia para divergir de Vossa Excelência e manter o meu posicionamento anterior.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 15 DE AGOSTO DE 2023:

POR MAIORIA, EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por improbidade administrativa proposta em face de
Wanderlei Farias dos Santos e Laura Beatriz Alves Rodrigues
.

Compulsando os autos, observa-se que, após o julgamento colegiado do presente Recurso de Apelação por esta egrégia 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, ocasião
em que foi dado parcial provimento ao recurso, condenando os Réus pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, da Lei nº 8.429/92, à pena de multa pecuniária, no valor de cinco vezes a remuneração percebida à época dos fatos
; a Desembargadora Vice-Presidente determinou a devolução dos autos para efeito de possível juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral.

Ato contínuo, o eminente Relator, o
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
exerceu
o Juízo de Retratação positivo, para negar provimento ao recurso de Apelação Cível
, mantendo a improcedência da ação, por entender que, após a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.230/2021, além de ser inconcebível a condenação do agente com fulcro no
caput
do art. 11, uma vez que a nova lei passou a elencar rol taxativo, não tendo sido demonstrado o dolo específico, não há que se falar em ato de improbidade administrativa.

A Eminente 2ª Vogal, a Exma. Sra. Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
o acompanhou.

Por sua vez, o douto 1º Vogal, o Exmo. Sr. Des.
Luiz Carlos da Costa
manteve seu posicionamento, para
dar parcial provimento ao recurso

e aplicar aos apelados a sanção de pagamento de multa civil de cinco (5) vezes o valor das remunerações percebidas por eles no exercício dos cargos à época, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 12, III, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

Ressalta-se,
ab initio
, que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Destaca-se, ainda, que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
, foram fixadas as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Nesse aspecto, segundo o julgamento do pelo STF do TEMA1.199,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Cumpre destacar que, a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, ao art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja, somente se admite responsabilizar os
atos dolosos praticados com a finalidade específica de alcançar o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Além disso, em consequência da alteração promovida pela a Lei nº
14.230
/2021 foi dada nova redação ao "
caput
" do
art
.
11
da Lei nº 8.429, de 02/06/1.992,
exigindo agora a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de "ato de improbidade administrativa" que atente contra os princípios da administração pública
, além de revogar os incisos I, II, IX e X, do referido artigo.

Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:

I -
(revogado);

II -
(revogado)
;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX -
(revogado)
;

X -
(revogado)
;

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

Conforme se verifica, somente haverá improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública (art. 11 da LIA) quando a atuação do agente se inserir em uma das condutas expressamente elencadas pela legislação.

Nesse aspecto, considerando que na hipótese dos autos a condenação por ato de improbidade administrativa
se fundou apenas no
caput
do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa
,
que apesar de antes da modificação promovida pela Lei nº 14.230/2021 ostentar caráter exemplificativo e com tipos abertos de violação aos princípios administrativos, é certo que a referida alteração legislativa esvaziou tipicidade legal das condutas praticadas pelos Apelados.

Desse modo, tendo em vista a
nova redação do “caput” do art. 11 da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992

em decorrência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021
, que agora exige a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de “ato de improbidade administrativa” que atente contra os princípios da administração pública, não há como manter a condenação dos Apelados com base apenas no
caput
do art. 11 da LIA, ante a ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelos Apelados e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, que corresponde a alteração legislativa material mais benéfica.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.

Pretensão ao reconhecimento de ato de improbidade administrativa em razão da não aplicação pelo apelado, Prefeito do Município de Nipoã, no exercício de 2.014, do percentual mínimo de 25% da receita obtida com impostos e com o FUNDEB na manutenção e desenvolvimento do ensino – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento –
Juízo a "quo" que não reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa consistente na violação dos princípio do direito administrativo, tipificado pelo art. 11, I, da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992, anterior às alterações promovidas pela Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021 – Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021, que entrou em vigor dia 22/10/2.021, promovendo nova redação ao "caput" do art. 11 da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992, exigindo agora a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de "ato de improbidade administrativa" que atente contra os princípios da administração pública, além de revogar os incisos I, II, IX e X, do referido artigo
– Princípio da retroatividade da lei sancionadora mais benéfica é aplicado para todo o direito sancionador, seja ele administrativo ou penal – Art. 1º, § 4º, da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992, determina que se aplica ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador – Aplicação do princípio da retroatividade da lei sancionadora mais benéfica – Ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelo apelado e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992), com as alterações promovidas pela Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021, de modo que as infrações administrativas ali contidas não abarcaram a conduta praticada pelo apelado – Reexame necessário incompatível com a ação de improbidade administrativa – Inteligência do art. 17-C, § 3º, da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992 – Sentença mantida por fundamento diverso – APELAÇÃO não provida e REEXAME NECESSÁRIO não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10009456620198260369 SP 1000945-66.2019.8.26.0369, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 31/5/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 2/6/2022). [Destaquei]

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS DE IMPROBIDADE QUE IMPORTAM VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ROL QUE ERA EXEMPLIFICATIVO, MAS, APÓS A NOVA LIA, TORNOU-SE TAXATIVO. ATO CONSTANTE NOS AUTOS QUE NÃO ESTÁ TIPIFICADO. HIPÓTESE SIMILAR À ABOLITIO CRIMINIS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
.

(...)

10.Portanto, na atualidade, o
fato é que, caso o ato havido como apto a ferir princípio da administração pública não esteja expressamente previsto em um dos incisos do art. 11 da Nova LIA, a condenação não se mostra cabível
.

11.Em outras palavras, por mais que determinado ato - como foi o caso dos autos - seja reprovável do ponto de vista moral e/ou ético, caso ele não reste estampado entre os abarcados no art. 11, tal conduta não se mostra típica para fins de configurar ato de improbidade administrativa.

12.No mais, como é evidente,
quando o legislador extirpou o caráter meramente exemplificativo do rol, tornando-o taxativo, pode-se afirmar que criou uma espécie de abolitio criminis em sentido lato.

13.Dessa constatação, chega-se à outra: a legislação - especificamente no que toca à exigência de tipificação entre o ato praticado e os previstos no art. 11 da Nova LIA - deve retroagir para beneficiar o réu, em termos similares ao que ocorre no campo penal
.

14.Feitas essas digressões e alçando os olhos ao caso em concreto, verificamos que, embora o esquema antevisto de falsidade de atestado médico com a finalidade de não participar da audiência judicial seja, de fato, reprovável, ele não consta no rol - hoje, repita-se, taxativo - de atos de improbidade que ferem princípios da administração pública. 15.Recurso improvido
.

(TRF-5 - Ap: 08003544820144058205, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, Data de Julgamento: 8/3/2022, 2ª TURMA). [Destaquei]

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente 1º Vogal, acompanho o douto Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, para com base no julgamento do Tema n. 1.199 pelo STF, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares:

Extrai-se dos autos que o
Ministério Público Estadual
ingressou com ação civil pública em desfavor de
Wanderlei Farias Santos
, Prefeito de Barra do Garças,

e
Laura Beatriz Alves Rodrigues
, primeira-dama e Secretária de Assistência Social, ao fundamento de que teriam incorrido em improbidade administrativa por dois motivos: 1) realização de festa de aniversário em 28/4/2011, na residência do casal, cujos convidados eram 245 crianças matriculadas em creches públicas do município, as quais foram monitoradas por servidores públicos municipais (cerca de 27), em dia útil e horário de expediente; 2) promoção pessoal em evento evangélico denominado “Dia das mães com Cristo”, ocorrido em 7/5/2011, no qual foram distribuídos cerca de cinco mil cartões personalizados de felicitações com a imagem dos réus e de sua família.

Após regular tramitação, a demanda foi julgada improcedente, porém, em sede de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual e relatado pelo eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, este ato judicial foi reformado em parte e à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que reconheceu a configuração de indevida promoção pessoal e condenou os réus-apelados à pena de multa de cinco vezes o valor da remuneração recebida pela prática, com dolo genérico, de violação aos princípios da impessoalidade e moralidade, nos termos do art. 11,
caput
, da Lei nº 8.429/92, entendimento este que foi mantido mesmo após a interposição de embargos de declaração pelo
Parquet
.

Interposto recurso especial contra o acórdão então exarado, Sua Excelência a Vice-Presidente desta Corte devolveu os autos para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

Nessa ocasião, o eminente relator, em juízo de retratação positivo, visto que não mais admitida a condenação com base em dolo genérico e tipificação no
caput
do art. 11 da LIA, alterou o acórdão para negar provimento ao recurso de apelação outrora interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença de improcedência proferida na ação de improbidade administrativa, tendo divergido deste entendimento o saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Ante a divergência em sede de juízo de retratação na apelação, os autos me vieram para análise, por força do art. 942 do CPC.

Nesse mister, após analisar a matéria controvertida e os votos então proferidos, não tenho dúvida em acompanhar o entendimento esposado pelo eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Ocorre que, de fato, após a superveniência da Lei nº 14.230/2021, que alterou significativamente a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre a ação de improbidade administrativa, não mais é possível a condenação do agente público com base em dolo genérico e muito menos o enquadramento da conduta de violação aos princípios da administração pública de forma ampla, isto é, apontando ofensa apenas ao
caput
do art. 11.

A partir da nova lei, além de ser imperiosa a demonstração de que o agente público agiu com vontade plena e consciente de praticar a conduta típica visando obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade (dolo específico), a sua condenação por violação aos princípios que norteiam a Administração Pública subordina-se à indicação de ao menos um dos incisos do art. 11, o qual passou a prever
condutas taxativas e não mais exemplificativas.

A propósito, veja-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RETROATIVIDADE DA LEI - VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 11 - REVOGAÇÃO DO INCISO II DO MESMO ARTIGO - DOLO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. O princípio da retroatividade mais benéfica aplica-se no âmbito do direito administrativo sancionador, fazendo retroagir as alterações materiais introduzidas pela Lei n° 14.230/21.

2.
O rol previsto no art. 11 da Lei n° 8429/92 possui natureza taxativa
.

3.
A indicação genérica de eventual violação aos princípios da administração pública, sem o respectivo enquadramento da conduta no rol descrito no art. 11, impede o reconhecimento de improbidade administrativa
.

4. A demonstração cabal do dolo do agente é imprescindível para configuração de ato de improbidade”
. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.024509-6/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA – CONTAS TCE/MT – ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR EM DESACORDO COM OS DITAMES LEGAIS – EXCESSO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – NÃO COMPROVADA – DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIO – EXERCÍCIO DE 2009 – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992 (VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) –ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I, II e IX do ART. 11 – ABOLITIO CRIMINIS – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – TEMA 1199 – STF – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS DEMAIS INCISOS DO ARTIGO 11, DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A Lei n° 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

3.
A mera prática de conduta ilegal não é bastante para enquadrá-la como ato de improbidade administrativa, sendo essencial que também esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter do agente público
.

4. No recente julgamento do tema 1199 da Repercussão Geral, o STF assim assentou: 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

5. (...)

6. No que diz respeito demais incisos do art. 11, que também embasaram a condenação, verifica-se que não foi demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado.

7. De acordo com a LINDB: Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

8. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda.

9. Recurso provido, sentença reformada”.
(N.U 0017212-49.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022) Grifei.

Portanto, à luz da nova lei de regência e da orientação advinda do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199,
evidente que a condenação com base em dolo genérico e no
caput
do art. 11 da LIA
impossibilita o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios que norteiam a administração pública, devendo ser ressaltado que não é admitida a alteração, no curso dos autos, da capitulação efetuada na petição inicial da ação de improbidade administrativa, pois, de acordo com o art. 17, §10-F,
“Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: I – condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial”
.

Logo, considerando que, no caso dos autos, a condenação dos requeridos pela prática de promoção pessoal embasou-se em dolo genérico e na violação do
caput
do art. 11 da LIA, impõe-se a alteração do acórdão que, nestes moldes, reconheceu o cometimento de ato de improbidade administrativa pelos mesmos, em homenagem às alterações introduzidas à Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, aplicáveis ao concreto por força do art. 14 deste último diploma legal, e à tese vinculante firmada no Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal.

Posto isso, acompanhando o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em juízo de retratação positivo, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual para manter inalterada a sentença que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024